Tribunal: TJMT
Processo: 1021711-32.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021711-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), DIEGO DAMASCENO DE OLIVEIRA - CPF: 003.446.791-28 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTA À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA APENAS PELA EMPRESA SEGURADORA – PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO, COM INDICAÇÃO DOS QUESITOS – ENCARGO QUE DEVERÁ SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA AGRAVANTE – REGRA PREVISTA NO
CAPUT
ARTIGO 95 DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pedido expresso na contestação para a realização de perícia médica, deve a seguradora ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 100% (cem por cento), conforme determinado na decisão agravada, mormente se a parte autora nada requereu acerca da produção da referida prova.

Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora a responsabilidade pelo pagamento da totalidade do valor dos honorários periciais nos moldes do que determina
o
caput
art. 95 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
nº
1055983-60.2020.811.0041
,

ajuizada por
DIEGO DAMASCENO DE OLIVEIRA
,

arbitrou os honorários
periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e determinou à Seguradora o depósito da totalidade do valor no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova - ID nº 111601462.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, assim, deve arcar com as despesas inerentes à realização da perícia judicial.

Alega que, sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita e, considerando o interesse do magistrado na produção da prova pericial, incontestável que a incumbência de custear referida prova é do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados.

Defende que, caso este Tribunal entenda que os honorários periciais não devam ser suportados pelo agravado em sua totalidade, que tal responsabilidade seja atribuída ao Estado, ou rateado pelas partes, ou ainda, que o exame seja realizado pela Junta Médica do TJMT.

Assim, requer o provimento do presente recurso, de modo a isentá-la da antecipação de qualquer valor a título de honorários periciais, mormente em razão de ter sido fixado em valor excessivo, pois, a seu ver, os quesitos apresentados não se revestem de maior complexidade, sugerindo, dessa forma, o valor de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) como apto a remunerar o profissional perito do juízo.

Por derradeiro, pugna seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.018 do CPC/15, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada.

Subsidiariamente, para que o Estado assuma os custos das despesas periciais, ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

A liminar recursal foi indeferida - ID nº 112287494.

As informações foram prestadas no ID nº 113704482.

Contraminuta pelo agravado - ID nº 1140326952.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou à seguradora o pagamento da totalidade dos honorários periciais.

Na hipótese, compete ao autor comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório (Lei nº 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portador de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que, apesar de constituir ônus do demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que a seguradora requereu, em sua contestação (ID nº 111601462 pag. 38/41), a realização de prova pericial, ocasião em que, inclusive, indicou os quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial, o que afasta a pretensão de que o pagamento dos honorários periciais seja suportado exclusivamente pela parte autora.

Além disso, sendo a parte autora, ora agravado, beneficiário da justiça gratuita (ID nº
46816118 dos autos em 1º grau
), o acolhimento da pretensão recursal implicaria na atribuição ao Estado de Mato Grosso da responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais, o que também não merece acolhimento.

Isso porque, o
caput
do

artigo 95 do CPC/15 dispõe que
a remuneração do perito será

paga pela parte que houver requerido a perícia
, ou, rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou pleiteada por ambas as partes,
verbis:

Art. 95
. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(g.n.).

Assim, havendo pedido expresso na contestação para a realização da prova pericial, deve a seguradora ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 100% (cem por cento), conforme determinado na decisão agravada.

Ademais, da petição inicial não se vê qualquer pedido do autor para realização de prova pericial, ou seja, apenas a seguradora requer a produção da referida prova.

Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há na contestação pedido expresso para a produção da prova pericial.

Quanto ao pleito subsidiário para redução do valor dos honorários para
R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)
, também neste ponto, sem razão a seguradora/recorrente, eis que o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) se revela proporcional e compatível com os trabalhos realizados pelo perito judicial.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022